Tribunal: TJDFT
Processo: 0730715-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito do consumidor e econômico. Ação revisional de contrato c/c repetição de indébito. empréstimo pessoal. Operação de crédito – pessoa física. Instituição financeira. Revisão de cláusulas financeiras. Juros remuneratórios. Limitação. Inexistência. Modulação pelo mercado. Acessórios desconformes com o praticado no mercado financeiro à época da contratação em operações similares. Inexistência. Abusividade e onerosidade excessiva. Revisão e adequação. Descabimento. Intervenção inviável. Abusividade inexistente. Taxa média de juros de mercado. Parâmetro. Conformação. Valor da prestação. Desacerto. Inexistência. taxa média de juros praticada pela instituição financeira. impossibilidade de se utilizar como parâmetro. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de revisão contratual, cumulada com repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência, aviada por consumidora em face do banco que lhe confiara empréstimo pessoal, julgara improcedentes os pedidos iniciais, rejeitando as pretensões de modulação dos juros remuneratórios, consoante a taxa média do mercado, e a restituição, em dobro, das quantias indevidamente descontadas na conta bancária da titularidade da mutuária.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado ao mútuo convencionado, notadamente, a existência de ilegalidade no pertinente aos juros remuneratórios convencionados e aplicados ao importe imobilizado, diante da taxa média de mercado praticada na data da contratação para operações de mútuo similares, e, apurado o fato, se viável a interseção judicial sobre o contratado de molde a serem conformados os juros ao parâmetro mediano praticado no mercado, com a repetição em dobro do indébito eventualmente reconhecido.
III. Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
4. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
5. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; e STJ, Súmula 382).
6. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória, atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
7. A apuração levada a efeito pela autoridade monetária sobre a média dos juros remuneratórios praticados no mercado financeiro com observância da natureza da operação reflete o que é praticado medianamente, segundo a média aritmética derivada da consideração das maiores e menores taxas, servindo como vetor para aferição da subsistência ou insubsistência de abusividade na prática levada a efeito por determinada instituição financeira, não implicando a contratação e cobrança dos acessórios em patamar pouco superior ao apurado, porquanto reflete a média dos juros praticados, situação de abusividade passível de legitimar a interseção judicial sobre o livremente convencionado.
8. Derivando da ponderação da média das taxas de juros remuneratórios apurada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato a constatação de que os acessórios foram mensurados, observada a natureza da operação contratada, em percentual inferior à média das taxas apuradas, a contratação, aliado ao fato de que os bancos não estão sujeitos a limite objetivo para mensuração e cobrança dos juros remuneratórios, sendo legítimo que fixem-nos em compasso com o praticado no mercado e segundo os parâmetros originários da natureza da operação e perfil do mutuário, e que a capitalização dos encargos, derivando de expressa contratação, também é legítima, é imune a controle judicial, conforme apregoam os princípios da autonomia de vontade e da intervenção mínima nos negócios particulares.
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Unânime.